Tribunal: TJDFT
Processo: 0729594-71.2022.8.07.0003
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-01

Ementa:
DESPACHO Trata-se de apelação interposta por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A., em face da sentença proferida que indeferiu a petição inicial. Interposto o recurso, os autos foram remetidos à segunda instância sem que o requerido fosse citado para oferecer contrarrazões. Nos termos do artigo 331, § 1o, do CPC, não é possível o processamento do recurso sem a citação do réu. Impossível por mandado, o ato citatório deverá ser realizado por edital. Deste modo, devolvam-se os autos à origem, a fim de que o demandado seja citado para oferecimento de contrarrazões à apelação. Tornando-se revel, nomeie-se a Curadoria Especial para representá-lo. Após, certifique-se e retornem os autos conclusos. Brasília-DF, 30 de maio de 2023. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2111